Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-81.2015.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001043-81.2015.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
PAULO CESAR ALMEIDA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED DE
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001043-81.2015.8.26.0663/50000
2
Emb. de Declaração
1001043-81.2015.8.26.0663/50000
Comarca:
Votorantim
Embargante:
PAULO CESAR ALMEIDA DIAS
Embargada:

UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão e
contradição - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Exame e esclarecimento de todos
os pontos controvertidos Embargos rejeitados.
VOTO No 28265
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa à responsabilidade civil decorrente de falha na
prestação de serviços hospitalares.
Alega o embargante que o v. aresto foi omisso, além
de ter contrariado o laudo pericial, o qual comprova a existência de dano material.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
sendo certo que a pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos invocados
é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração, pois o acórdão
examinou e esclareceu todos os pontos controvertidos.
Cumpre ressaltar que omissão só existe quando não
se examina ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não
quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de
rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem expressos os motivos que
reputa suficientes para sua conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001043-81.2015.8.26.0663/50000
3
Já a contradição passível de correção por intermédio
dos embargos é aquela existente entre proposições internas do julgado, o que
não equivale à desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação
que a parte vencida dá aos fatos alegados e textos legais invocados.
E, no caso vertente, não se reconhece a existência de
omissão, tampouco contradição a respeito de qualquer tema que, suscitado no
momento adequado, devesse ser objeto de pronunciamento desta Corte.
Portanto, os fundamentos do acórdão foram suficientes para o deslinde do feito.
Vale
salientar
que
a
turma
julgadora
firmou
entendimento no sentido de que não houve comprometimento da capacidade
laborativa do autor, com espeque nas conclusões elaboradoras pelo expert (fls.
446).
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001043-81.2015.8.26.0663/50000
4
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator